Tribunal: TJPA
Processo: 0852584-53.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852584-53.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSE MEGALE FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviços que resultou em prejuízo ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da responsabilidade do BANPARÁ pela falha na prestação de serviço bancário que resultou em fraude e consequente prejuízo financeiro ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
agravante sustenta a ausência de culpa do banco, alegando ter tomado as medidas de segurança cabíveis e imputando culpa exclusiva à vítima. No entanto, a análise dos autos demonstra que a instituição financeira não tomou as devidas providências para evitar fraudes, permitindo operações atípicas que fugiram ao padrão de consumo do autor, em diferentes locais, em curto espaço de tempo e de altos valores.

4. A jurisprudência do STJ reforça que
a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

5. No presente caso, a conduta omissiva do banco foi determinante para a concretização do dano material, caracterizando sua responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Negar provimento ao recurso.

7. Mantida a decisão agravada que reconheceu a responsabilidade objetiva do BANPARÁ pela falha na prestação de serviço bancário que resultou em prejuízo ao consumidor, devendo o banco restituir os valores indevidamente subtraídos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor. Súmula do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022. AgInt no AREsp n. 1.295.277/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018. REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

3
ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 1
7
de fevereiro de 2025.

DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0852584-53.2019.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0852584-53.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

AGRAVADO:
JOSÉ MEGALE FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
, em face da decisão monocrática de id nº 22762785 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (id nº 23338739), o Agravante pugna pela ausência de culpa, uma vez que tomou a medidas de segurança cabíveis.

Defende que caberia culpa exclusiva do Agravado.

Alegou, também, que é de responsabilidade do Agravado o uso do cartão e senha pessoal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões (id nº 23485658) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, para que seja mantida a decisão atacada em sua integralidade.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a Agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na tese de ausência de culpa do banco.

A decisão recorrida é autoexplicativa, cabendo ser explicitada apenas em outros termos.

De todo modo, com relação ao argumento da culpa exclusiva da vítima quanto ao furto de seu cartão e senha, bem como da transferência do dinheiro, tem-se que, até esse ponto, tal conduta afastaria a responsabilidade objetiva do Agravante.

Eis as emendas do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal, no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários"
(RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula nº 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa concorrente da vítima e pela ausência de dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
." (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo. 3. A exigibilidade da multa diária depende do sucesso de seu beneficiário na demanda. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.295.277/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

Todavia, o que ocorreu foi uma série de transações anormais às movimentações comuns à conta em questão, em diferentes locais, em um curto espaço de tempo e de altos valores. Ou seja, a instituição financeira, BANPARÁ, não tomou as devidas providências para evitar fraudes, apesar de ser seu dever garantir a segurança das transações financeiras de seus clientes, gerando um prejuízo de R$140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais).

Acrescenta-se que, não há que se falar em ausência da culpa do banco quando resta claro que a sua conduta omissiva é o nexo de causalidade que gerou tamanho dano material.

Não há argumentações plausíveis dentre as apresentadas pelo Agravante que justifiquem a total negligência, demonstrando que o banco não realizou suas devidas obrigações de zelar pela proteção da conta bancária.

A jurisprudência do STJ reforça a responsabilidade da instituição financeira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor
. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.
7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.
8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9.
Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor
. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hiper vulnerável. 11. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Desse modo, a vulnerabilidade do sistema bancário permitiu operações atípicas que fugiram ao padrão de consumo do Autor, violando o dever de segurança. Isso porque, a ausência de um sistema eficaz de detecção de fraude contribuiu diretamente para o dano sofrido pelo Autor.

Assim, a
deficiência na prestação do serviço foi crucial para a ocorrência do prejuízo,
o
qual poderia ter sido evitado caso o sistema de detecção de fraude do BANPARÁ tivesse funcionado devidamente caracterizando, assim, a responsabilidade civil da instituição.

Somado a isso, de acordo com o enunciado 479 da Súmula do STJ, as instituições financeiras são responsáveis pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros.

Logo, o BANPARÁ deve ser responsabilizado pela falha em seu serviço que resultou em prejuízos financeiros para o Autor.

E, por tal, conforme o artigo 14
do CDC, enquadra-se exatamente na responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme segue:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Pontuo, ainda, que as alegações apresentadas no Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual fica mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém/PA, data regi
s
trada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 19/02/2025